Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
2. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
3. No caso, após proferida liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48h, promovesse a transferência da impetrante para hospital da rede pública ou, na sua falta, para unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal, foi acostado aos autos a certidão de óbito da impetrante, razão da prolação da decisão objeto do presente agravo interno, que considerou prejudicado o mandado de segurança, cuja finalidade era a de assegurar à impetrante a internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
4. No recurso, a agravante afirma necessidade da reforma da decisão com o único fundamento de ser contrária à jurisprudência e à lei. O agravo interno não a impugnou especificamente, sequer tangenciando os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade.
5. Recurso não conhecido.